Tribunal: STF
Processo: ARE 1487241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE 30% SOBRE OS PROVENTOS. ATO COATOR PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. LEGALIDADE. ARTS. 529, § 3º, E 833, IV E § 2º, DO CPC.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que concedeu a segurança, determinando a cassação da ordem de penhora sobre os proventos da impetrante e a restituição dos valores bloqueados.



    2. Conforme se depreende dos autos, o ato impugnado no presente “mandamus” consiste em decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos da execução em curso na reclamação trabalhista subjacente, que determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria da impetrante.



    3. Pontue-se, de início, que o ato coator foi praticado sob a vigência do CPC de 2015, o que, a toda evidência, afasta a compreensão depositada na Orientação Jurisprudencial 153 da SBDI-2/TST, na medida em que somente é aplicável a atos pretéritos à vigência da Lei nº 13.105/2015 (Resolução nº 220, de 18 de setembro de 2017).



    4. O inciso IV do art. 833 do CPC define que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.



    5. Por sua vez, o § 2º do art. 833 do CPC excepciona a referida regra, ao permitir a penhora de salários, subsídios e proventos de aposentadoria quando a execução tiver por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, qualquer que seja a origem, bem como nos casos em que as importâncias excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.



    6. A constrição autorizada pelo art. 833, § 2º, do CPC deve, ainda, tratando-se de verba de natureza alimentar, como evidentemente é o crédito trabalhista, limitar-se a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado, nos termos do § 3º do art. 529 do CPC.



    7. Nota-se que o intuito do legislador foi o de garantir e proteger os direitos e interesses do credor sem retirar do devedor as condições de viver de forma digna, enquanto responde pela quitação da dívida.



    8. Diante dessas premissas, é possível deduzir, em tese, pela inexistência de ilegalidade na decisão por meio da qual, na vigência do CPC de 2015, determina a penhora de até 50% (cinquenta por cento) sobre salários ou proventos da parte executada na reclamação trabalhista. Precedentes.



    9. No caso concreto, entretanto, considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, emerge a conclusão no sentido de manter a penhora sobre os proventos de aposentadoria da impetrante, restringindo-se, contudo, ao percentual de 10%. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, inciso II; e 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente